Tribunal: TJSP
Processo: 0107229-15.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Sentença absolutória – Impossibilidade de condenação – Inexistência de prova da autoria delitiva – Não houve prisão em flagrante e tampouco reconhecimento pessoal por parte da vítima – Furtador que teria se evadido em veículo de características semelhantes àquele de propriedade do corréu Ruan – Indício insuficiente a

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Sentença absolutória – Impossibilidade de condenação – Inexistência de prova da autoria delitiva – Não houve prisão em flagrante e tampouco reconhecimento pessoal por parte da vítima – Furtador que teria se evadido em veículo de características semelhantes àquele de propriedade do corréu Ruan – Indício insuficiente a embasar uma condenação – Absolvição mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0107229-15.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RUAN ANTUNES DE
OLIVEIRA e MARCOS PAULO DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107229-15.2013.8.26.0050 -Voto no 14032
2
Voto no 14032
Apelação no 0107229-15.2013.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Marcos Paulo de Santana e Ruan Antunes de Oliveira
MMa. Juíza: Doutora Cynthia Torres Cristófaro
Ementa
Apelação da Justiça Pública Furto qualificado pelo concurso de
agentes Sentença absolutória Impossibilidade de condenação
Inexistência de prova da autoria delitiva – Não houve prisão em
flagrante e tampouco reconhecimento pessoal por parte da vítima
Furtador que teria se evadido em veículo de características
semelhantes àquele de propriedade do corréu Ruan Indício
insuficiente a embasar uma condenação Absolvição mantida
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
MARCOS
PAULO
DE
SANTANA
e
RUAN
ANTUNES DE OLIVEIRA foram absolvidos da imputação que lhes fez a Justiça
Pública quanto à prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, combinado
com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
O representante do Ministério Público recorreu da
decisão, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107229-15.2013.8.26.0050 -Voto no 14032
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 1o de setembro de 2013,
por volta de meia-noite, na intersecção entre a Rua Irmão Nicolau da Fonseca e a
Avenida Valdemar Tietz, Artur Alvim, cidade de São Paulo, RUAN ANTUNES DE
OLIVEIRA e MARCOS PAULO DE SANTANA, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, teriam tentado subtrair para eles o veículo GM/Prisma, placas
FHK 9392, pertencente a Danillo Morais Peixoto, somente não consumando o delito
por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo o apurado, a vítima Danillo Morais havia
deixado o automóvel estacionado no local dos fatos quando ouviu o alarme soar,
constatando pela janela do apartamento que havia um indivíduo com o corpo
parcialmente no interior do veículo, através da janela, então quebrada.
Entretanto, o alerta sonoro fez com que o agente
desistisse do furto, fugindo em um veículo GM/Chevette de cor escura, que então
era conduzido por outro indivíduo.
Ocorre que a vítima acionou a polícia militar, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107229-15.2013.8.26.0050 -Voto no 14032
4
integrantes abordaram os réus ocupando um automóvel com características
semelhantes e os conduziram ao distrito policial, mas não houve o reconhecimento
pessoal por parte da vítima.
Os acusados foram então dispensados, havendo a
instauração do inquérito policial por meio de Portaria, estendendo-se por seis anos.
Interrogados em Juízo, os réus negaram o envolvimento
na tentativa de furto, alegando que trafegavam no veículo de propriedade de RUAN
e que pretendiam encontrar algumas garotas, quando então houve a abordagem
policial e a condução deles ao distrito policial.
De sua parte, a vítima disse que não reconheceu
pessoalmente os acusados no distrito policial e em Juízo, e que não anotou as placas
do automóvel utilizado na fuga do furtador.
Por sua vez, o policial militar André Luiz afirmou em
Juízo que a vítima lhe informou que o autor do delito havia fugido em um veículo
Chevette, e que abordou dois indivíduos ocupando um automóvel semelhante,
conduzindo-os ao distrito policial, onde não houve o reconhecimento pessoal.
Deste modo, os elementos de prova coligidos aos autos
eram mesmo insuficientes a sustentar a condenação.
A acusação limitou-se ao fato de que os acusados foram
abordados em um veículo semelhante àquele utilizado pelos autores do crime, mas
sem qualquer segurança quanto a se tratar do mesmo automóvel, pois não houve
anotação das suas placas.
Os réus não foram presos em flagrante e tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107229-15.2013.8.26.0050 -Voto no 14032
5
houve reconhecimento pessoal por parte da vítima.
Embora haja verossimilhança na acusação, até mesmo
porque os acusados ostentam maus antecedentes, o fato é que não há nos autos
prova cabal a respeito da autoria do delito, e com a devida vênia aos judiciosos
argumentos do representante do Ministério Público, é de rigor o reconhecimento do
brocardo “in dubio pro reo” e a manutenção da decisão absolutória.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator